Tribunal: TJDFT
Processo: 0703912-35.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. FÁRMACO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. TEMA 793/STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DISTRITAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. TABELA DA OAB. APLICÁVEL AOS AUTOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Embargos de declaração, opostos contra acórdão, que negou provimento à apelação, interposta contra sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer. 1.1. Em suas razões recursais, o embargante alega a presença de omissão e obscuridade no julgado. Requer o acolhimento do recurso para atribuição de efeitos modificativos e o prequestionamento da matéria. Destaca a necessidade de avaliar a legitimidade passiva da União, devido ao medicamento pleiteado pelo embargado não ser incorporado pelo SUS para o tratamento específico da doença. Sustenta que o uso da tabela da OAB como referência para os honorários contratuais pelo julgado não é aplicável à Defensoria Pública, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal.

2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes na decisão e, ainda, a correção de erro material.

3. O acórdão asseverou que, em cumprimento à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, deve a presente ação ser mantida na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, visto que foi escolhida pela parte autora, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo da lide. Desse modo, não se revela, nesse ponto, qualquer omissão acerca da necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda, consoante asseverou o embargante. 3.1. Nota-se que o embargante pretende, na realidade, é o reexame da matéria já devidamente apreciada no julgamento principal, para o que os presentes embargos de declaração não se prestam.

4. Quanto aos honorários advocatícios, o embargante não assiste razão, pois as justificativas para majorar a verba em questão foram minuciosamente abordadas no voto divergente. 4.1. O julgado explicou que a tabela de honorários do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal (OAB/DF) recomenda o valor mínimo de vinte e cinco (25) Unidades Referenciais de Honorários (URH) para ações cíveis de jurisdição contenciosa ou que assumam esse caráter. O valor da Unidade Referencial de Honorários (URH) em outubro de 2023, data em que a sentença foi publicada, era de R$ 360,53 (trezentos e sessenta reais e cinquenta e três centavos). 4.2. Nesse viés, o decisum foi claro ao dizer que tabela de honorários do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal (OAB/DF) recomenda, portanto, o valor mínimo para a causa de R$ 9.013,25 (nove mil e treze reais e vinte e cinco centavos). 4.3. Por conseguinte, a insatisfação do embargante com o resultado do julgamento não é suficiente para sua alteração por meio dos embargos de declaração, mormente quando não há omissão, contradição ou ambiguidade no acórdão. Dessa forma, não existem quaisquer vícios na fundamentação ou conclusão do acórdão.

5. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 5.1. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 5.2. De inteira pertinência o entendimento do STJ, segundo o qual “havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a menção expressa aos dispositivos tidos por violados.” (REsp 736.810/RS, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Sexta Turma, DJ 16/10/2006, p. 436). 5.3. O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais constantes no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre, suficientemente, os fundamentos e os motivos de suas razões de decidir conforme foi apreciado nos autos.

6. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.

7. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

8. Embargos de declaração rejeitados.